Tribunal: TJSP
Processo: 1014910-61.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade - ICMS – Zona Franca de Manaus – No caso, as provas trazidas aos autos pela empresa requerente não são suficientes a comprovar a efetiva internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus – Embargos de declaração rejeitados.